Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE. EXTORSÃO MAJORADA. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 244-B ECA. CRIME FORMAL. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. REVISÃO. ROUBO. CULBABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA-FASE. ADEQUAÇÃO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. APLICAÇÃO. REGIME PRISIONAL. FECHADO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO.
I - Inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova que o réu, juntamente com adolescente e outro comparsa não identificado, subtraiu o veículo da vítima e pertences que estavam em seu interior, mediante violência física e com o uso de faca, restringindo-lhe a liberdade por tempo superior ao necessário à consumação do crime. Depois disso, abandonaram-na em local ermo, exigindo-lhe a entrega da senha bancária de seu cartão, com o qual fizeram saques e compras indevidas.
II - O crime de corrupção de menores é formal, ou seja, se consuma diante da conduta do agente, maior de idade, de praticar crime na companhia de pessoa com idade inferior a 18 (dezoito) anos, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do inimputável, a teor do que dispõe a Súmula no 500 do STJ.
III - Nos termos da orientação sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça, a prova da menoridade no crime de corrupção de menor não se faz apenas com a juntada da certidão de nascimento ou da carteira de identidade, mas por quaisquer outros documentos dotados de fé-pública.
IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente se corroborada por outros elementos de prova.
V – A tese defensiva, de que o réu entrou no veículo apenas para fugir não tem respaldo nos autos e é infirmada pelas declarações da vítima. Ademais, a suposta ausência de intenção de se apropriar definitivamente do bem não elide a grave ameaça perpetrada para tomar a posse, de modo que se mantém a configuração do crime de roubo.
IV - A jurisprudência pátria admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
V - A premeditação, devidamente configurada no caso dos autos, justifica a elevação da pena-base a título de valoração negativa da culpabilidade. Precedentes.
VI - Embora configurada a hipótese de concurso formal, para a unificação das penas será aplicado o concurso material benéfico, disposto no art. 70, parágrafo único, do CP, porquanto a sanção aplicada pela regra do caput não poderá "exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código."
VII - Tendo o réu permanecido preso durante a instrução criminal, confirmadas a materialidade e autoria e configurados os requisitos do art. 312 do CP, não deve ser deferido o direito de recorrer em liberdade. In casu, a reincidência, bem assim a gravidade concreta da conduta, justifica a prisão para garantia da ordem pública.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.